Tribunal: TJBA
Processo: 8099242-40.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8099242-40.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LEONARDO LUCAS BARRETO SERPA Advogado(s): FABIANO RICARDO PORTO CESAR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, II DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. NÃO VERIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. CONJUNTO PROBATÓRIO CAPAZ DE CORROBORAR AS INFORMAÇÕES COLHIDAS NO INQUÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA BASE E DEFINITIVA FIXADAS ADEQUADAMENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. PARECER MINISTERIAL PELO NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A apelação interposta pelo réu tem como questão nuclear o pedido de absolvição do Apelante pela prática do delito tipificado no artigo art. 157, §2º, II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas). 2. Consta da denúncia que, no dia 12 de março de 2021, por volta das 17h, nas imediações da Ponta do Humaitá, Bairro do Bonfim, nesta capital, o ora Apelante, em comunhão de desígnios e vontades com ANDRÉ SANTOS DE SOUZA e PEDRO IRAN BISPO PEREIRA, mediante o uso de simulacro de arma de fogo, subtraiu 01 (um) aparelho celular de marca REDMI 9, cor verde, avaliado em R$ 1.780,00 (um mil setecentos e oitenta reais), pertencente à vítima Geovani Silva Sacramento. 3. Narrou a inicial acusatória que a vítima se encontrava instalando seu ponto de vendas de salgados, quando foi abordada pelos denunciados. O Apelante, estando em posse de um simulacro de arma de fogo e sob ameaça, exigiu a entrega do aparelho celular, declarando que seus comparsas estavam igualmente armados. Após consumado o delito, os agentes empreenderam fuga, tendo a vítima acionado a Guarda Municipal que realizava ronda nas proximidades. 4. Segundo a exordial, diligências foram empreendidas no local, logrando êxito em encontrar os denunciados, momento em que foram encontrados em posse do Apelante o simulacro de arma de fogo e a res furtiva. Posteriormente, a Guarnição apresentou os indivíduos à vítima, que os reconheceu como autores do delito, tendo sido, em seguida, encaminhados à Central de Flagrantes para as providências cabíveis. 5. A sentença condenou o acusado por roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do Código Penal. 6. Em suas razões recursais, o Acusado alegou a nulidade do reconhecimento pessoal por desrespeito ao procedimento previsto no art. 226, do CPP. 7. O art. 226, do CPP, traz requisitos a serem observados para que se promova o reconhecimento de pessoas. Entrementes, com a evolução social e tecnológica, passou-se a fazer uso de fotos e vídeos como formas de reconhecimento. 8. Cabe ressaltar que visando dirimir as hipóteses de equívoco no reconhecimento dos Acusados, seja pelo reconhecimento pessoal ou fotográfico, o CNJ editou a Resolução nº 484/22, estabelecendo diretrizes para a realização do reconhecimento de pessoas em procedimentos e processos criminais. 9. Volvendo olhares ao caso em espeque, no entanto, se vê que embora o rito do art. 226 do Código de Processo Penal não tenha sido seguido à risca, o réu foi abordado imediatamente após a ação. 10. No caso em exame, o reconhecimento do Apelante não se deu por meio de procedimento formal em delegacia ou em juízo, mas sim em situação de flagrante delito, momentos após a consumação do crime, quando a vítima, ao acionar a Guarda Municipal, indicou as características dos autores e a direção para onde haviam fugido, culminando com a imediata localização e abordagem dos indivíduos nas proximidades. 11. Sobre esta modalidade de reconhecimento, o eminente professor Gustavo Henrique Badaró leciona: "O reconhecimento pessoal pode ser formal ou informal. O reconhecimento informal é realizado independentemente da observância das formalidades previstas no art. 226 do CPP. É o que ocorre, por exemplo, quando a vítima, em situação de flagrante, reconhece o autor do crime no próprio local dos fatos ou em suas imediações, sem qualquer formalidade." (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. 8ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 489). 12. Ademais, conforme restou demonstrado nos autos, a vítima não teve dúvidas em apontar o Apelante como autor do delito, tendo-o reconhecido com firmeza tanto no momento da abordagem, logo após os fatos, quanto posteriormente em juízo, descrevendo com riqueza de detalhes a conduta por ele praticada. 13. Não tendo-se demonstrado o descumprimento do art. 226/CPP, afasta-se, de plano, a alegada nulidade processual porque o reconhecimento do réu pela vítima não teria se dado nos termos do art. 226, II, do Código de Processo Penal. 14. Passamos agora a analisar o pleito de absolvição por ausência de provas. 15. Vige, no direito brasileiro, o princípio da presunção da inocência, segundo o qual ninguém pode ser considerado culpado até que haja uma sentença condenatória final. 16. Depreende-se, assim, que o Réu é presumidamente inocente, incumbindo à acusação comprovar o cometimento do crime, deixando inconteste a materialidade e sua autoria. 17. Ab initio, impende destacar que a materialidade do crime de roubo está devidamente comprovada pelos documentos constantes no Auto de Prisão em Flagrante (ID 85820463 - Pág. 2), Auto de Exibição e Apreensão (ID 85820463 - Pág. 8) e Auto de Entrega/Restituição (ID 85820463 - Pág. 11), que atestam a apreensão do simulacro de arma de fogo e a recuperação do aparelho celular subtraído da vítima. 18. Quanto à autoria delitiva, a prova dos autos é robusta e coesa, não deixando margem a dúvidas acerca da participação do Apelante na empreitada criminosa. 19. A vítima, GEOVANI SILVA SACRAMENTO, prestou depoimento firme e coerente tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, descrevendo com riqueza de detalhes a abordagem sofrida, o uso de simulacro de arma de fogo, a subtração do celular e, principalmente, identificando o Apelante como autor direto da conduta. 20. Os depoimentos dos guardas civis municipais que efetuaram a prisão em flagrante corroboram a narrativa da vítima, atestando que, após serem acionados, localizaram o Apelante e seus comparsas nas proximidades do local do crime, em posse do simulacro de arma de fogo e do aparelho celular subtraído. 21. As supostas contradições apontadas pela defesa quanto aos detalhes da dinâmica dos fatos não têm o condão de comprometer a essência dos relatos, que convergem quanto aos elementos centrais do crime: a subtração do aparelho celular mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, a identificação do autor principal da conduta e a apreensão dos envolvidos e do produto do crime em situação de flagrância. 22. Quanto à divergência sobre o número de participantes do crime, em que a vítima em juízo mencionou dois agentes enquanto na fase policial referiu-se a três, tal circunstância não invalida o reconhecimento do Apelante como autor direto da subtração, pois este foi categoricamente apontado como aquele que empunhou o simulacro de arma de fogo e exigiu a entrega do celular. 23. Em relação à controvérsia sobre com qual dos indivíduos abordados estava o simulacro de arma de fogo e o celular, há que se considerar que o flagrante ocorreu logo após o crime, quando os agentes ainda estavam juntos, em nítida unidade de desígnios e comunhão de ações, circunstância que reforça a configuração do concurso de pessoas. 24. Outrossim, a negativa de autoria apresentada pelo Apelante, isolada no contexto probatório e desprovida de respaldo em elementos concretos, não se mostra apta a infirmar o robusto acervo probante que sustenta a condenação. 25. De forma subsidiária, requer o Apelante a exclusão da majorante do concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, do CP). De antemão registre-se que não assiste razão ao Recorrente. 26. A prova dos autos demonstra inequivocamente que o crime foi praticado pelo Apelante em concurso com outros agentes. A vítima, em seu depoimento, afirmou que um dos assaltantes permaneceu a distância durante a abordagem, dando cobertura àquele que anunciou o assalto e subtraiu o celular, evidenciando a divisão de tarefas característica do concurso de pessoas. 27. Os guardas municipais confirmaram que abordaram três indivíduos juntos, nas proximidades do local do crime, sendo todos reconhecidos pela vítima como autores do delito, ainda que posteriormente o processo tenha sido desmembrado em relação aos demais denunciados. 28. O mero desmembramento processual em relação aos corréus, por questões procedimentais relacionadas à citação, não tem o condão de afastar a configuração da majorante, que se relaciona à dinâmica fática do crime e não à situação processual dos agentes. 29. Destarte, correta a aplicação da majorante do concurso de pessoas, prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. 30. In terminis, por tudo quanto exposto, inclina-se este Relator, para a constatação da existência de lastro probatório mínimo para a manutenção da sentença primeva em todos os seus termos. 31. Parecer Ministerial pelo não provimento. 32. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8099242-40.2021.8.05.0001, em que figura como apelante LEONARDO LUCAS BARRETO SERPA, e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça